Tribunal: STM
Processo: 7000397-10.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUPLO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA RECORRER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE MPM E DPU. INDEFERIMENTO JUDICIAL DO ANPP. DECISÕES DA SUPREMA CORTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. NEGATIVA DE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
No intuito de evitar duplo pronunciamento judicial, por ocasião do julgamento do Agravo Interno nº 7000235-15.2024.7.00.0000, pautado para a mesma Sessão, julga-se prejudicado o pedido liminar que visa a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a continuidade da APM nº 7000302.12.2023.7.03.0103. Decisão unânime.
O caso dos autos, por tratar, em tese, exatamente de crime perpetrado em tempo de paz, dentro do aquartelamento, mediante o envolvimento de militar da ativa contra militar na mesma situação, nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, apresenta a perfeita subsunção da conduta do agente à norma penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro constitucional estabelecido. Desse modo, é inviável aceitar qualquer tipo de interpretação que vise restringir o conceito legal de crime militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Após ser instado na Resposta à Acusação, o MPM foi intimado e optou pela formalização do Acordo de Não Persecução Penal. A negativa de homologação da instância de origem fez com que ambas as partes ficassem sucumbentes na pretensão negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do MPM e da DPU. Em decorrência dessas nuances, a legitimidade recursal do Parquet está abarcada nos contornos do art. 511 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Consigna-se o fato de as atuais decisões do STF a favor da incidência do ANPP na Justiça Militar da União não terem sido proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes. É certo que a divergência jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona insegurança jurídica temporária aos jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, oportunidade em que a discussão será aprofundada à luz das especificidades da Justiça Militar, visando a pacificação no âmbito interno desta Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame aprofundado do tema com fins à estabilização da controvérsia, entende-se ser prudente seguir a coerência dos julgados desta Corte para não fomentar a instabilidade das decisões. Daí porque, vislumbra-se, sem prejuízo de ulterior reanálise do tema nos autos do IRDR, que seria um contrassenso reformar o Decisum que determinou a retomada da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103, tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar o vigente enunciado sumular nº 18 deste Tribunal. Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000397-10.2024.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: CAUÃ DA SILVA FONSECA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CAUÃ DA SILVA FONSECA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO
O PEDIDO LIMINAR QUE VISAVA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À
DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTINUIDADE DA APM N°
7000302.12.2023.7.03.0103; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FATO EM COMENTO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA RECORRER. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DAS PARTES, PARA MANTER INCÓLUME A
DECISÃO DO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR (ANPP, EVENTO 9), DE 25/3/2024, PROFERIDA NOS AUTOS DO ANPP
N° 7000091-39.2024.7.00.0000, EM QUE INDEFERIU, COM FUNDAMENTO NO
ENUNCIADO SUMULAR N° 18 DO STM, A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL FORMALIZADO NOS AUTOS (ANPP, EVENTOS 1
E 2) E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR N°
7000302-12.2023.7.03.0103. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000397-10.2024.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: CAUÃ DA SILVA FONSECA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CAUÃ DA SILVA FONSECA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PEDIDO
LIMINAR
COM
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
DUPLO
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA RECORRER.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE
ACORDO ENTRE MPM E DPU. INDEFERIMENTO JUDICIAL DO
ANPP. DECISÕES DA SUPREMA CORTE. ENUNCIADO N° 18 DA
SÚMULA
DE
JURISPRUDÊNCIA
DO
STM.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
No intuito de evitar duplo pronunciamento judicial, por ocasião do julgamento
do Agravo Interno n° 7000235-15.2024.7.00.0000, pautado para a mesma
Sessão, julga-se prejudicado o pedido liminar que visa a concessão de efeito
suspensivo à decisão que determinou a continuidade da APM n°
7000302.12.2023.7.03.0103. Decisão unânime.
O caso dos autos, por tratar, em tese, exatamente de crime perpetrado em tempo
de paz, dentro do aquartelamento, mediante o envolvimento de militar da ativa
contra militar na mesma situação, nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, “a”,
do CPM, apresenta a perfeita subsunção da conduta do agente à norma penal
castrense, tudo em conformidade com o parâmetro constitucional estabelecido.
Desse modo, é inviável aceitar qualquer tipo de interpretação que vise restringir
o conceito legal de crime militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Após ser instado na Resposta à Acusação, o MPM foi intimado e optou pela
formalização do Acordo de Não Persecução Penal. A negativa de homologação
da instância de origem fez com que ambas as partes ficassem sucumbentes na
pretensão negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do MPM e da
DPU. Em decorrência dessas nuances, a legitimidade recursal do Parquet está
abarcada nos contornos do art. 511 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consigna-se o fato de as atuais decisões do STF a favor da incidência do ANPP
na Justiça Militar da União não terem sido proclamadas com efeito vinculante e
eficácia erga omnes. É certo que a divergência jurisprudencial entre esta Justiça
Castrense e o Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona insegurança jurídica
temporária aos jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do IRDR
n° 7000457-17.2023.7.00.0000, oportunidade em que a discussão será
aprofundada à luz das especificidades da Justiça Militar, visando a pacificação
no âmbito interno desta Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame
aprofundado do tema com fins à estabilização da controvérsia, entende-se ser
prudente seguir a coerência dos julgados desta Corte para não fomentar a
instabilidade das decisões. Daí porque, vislumbra-se, sem prejuízo de ulterior
reanálise do tema nos autos do IRDR, que seria um contrassenso reformar o
Decisum que determinou a retomada da Ação Penal Militar n° 7000302-
12.2023.7.03.0103, tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar o
vigente enunciado sumular n° 18 deste Tribunal. Recurso desprovido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Vice-Presidente, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em julgar prejudicado o pedido liminar que visava a concessão de efeito
suspensivo à decisão que determinou a continuidade da APM n° 7000302.12.2023.7.03.0103;
por unanimidade, em rejeitar a arguição defensiva de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o fato em comento; por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de ausência de legitimidade ativa do
Órgão ministerial para recorrer. Em seguida, no mérito, o tribunal, por unanimidade, decidiu
negar provimento ao recurso das partes, mantendo incólume a decisão do Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (ANPP, evento 9), de 25/3/2024, proferida
nos autos do ANPP n° 7000091-39.2024.7.00.0000, que indeferiu, com fundamento no
enunciado sumular n° 18 do STM, a homologação do Acordo de Não Persecução Penal
formalizado nos autos (ANPP, eventos 1 e 2) e determinou o prosseguimento da APM n°
7000302.12.2023.7.03.0103.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União em favor de CAUÃ DA SILVA FONSECA contra
a Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (ANPP, evento 9),
de 25/3/2024, proferida nos autos do ANPP n° 7000091-39.2024.7.00.0000, em que
indeferiu, com fundamento no enunciado sumular n° 18 do STM, a homologação do Acordo
de Não Persecução Penal formalizado nos autos (ANPP, eventos 1 e 2) e determinou o
prosseguimento da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103.
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vide trecho do Decisum proferido pelo Juízo a quo inserto no evento 9 dos
autos do citado ANPP:
“Indefere-se o pedido formulado pelo MPM no evento 1, doc. 1, em razão do entendimento
sumulado do Superior Tribunal Militar de descabimento do instituto do ANPP na Justiça
Militar da União.
Retome-se o andamento da APM 7000302-12.2023.7.03.0103. [...].”
Intimados da Decisão (ANPP, eventos 10, 11, 12 e 14), o Ministério Público
Militar e a Defensoria Pública da União interpuseram, de forma conjunta, o tempestivo
Recurso em Sentido Estrito (ANPP, eventos 13 e 15).
Nas respectivas Razões (RSE, evento 1, doc. 2), os interessados, em benefício
de CAUÃ DA SILVA FONSECA, argumentaram, in verbis:
“2. DAS RAZÕES PARA ALTERAÇÃO DO DECISUM
[...] o § 2° do art. 28-A do CPP elencou taxativamente as hipóteses de não aplicação do
ANPP, não o vedando no que se refere aos crimes militares. [...].
Conclui-se perfeitamente, então, que o art. 28-A deve ser, assim como já ocorre com o art. 400
e agora com os arts. 396 e 396-A, todos do estatuto processual penal comum, plasmado para
seara castrense, consoante dicção da alínea “a” do art. 3° do CPPM. [...].
Saliente-se, igualmente, que o Guardião da Constituição, nos autos do HC 232.564/AM,
Relator Ministro Gilmar Mendes, impetrado pela Defensoria Pública da União, determinou
“a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal,
conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.”
Por tudo isso, no caso dos autos, o delito imputado na inicial (CPM, art. 240), mostra-se
perfeitamente suscetível à medida despenalizadora do art. 28-A do CPP [...].
3. DO EFEITO SUSPENSIVO
[...]. Desse modo, renova-se o pleito, já que ressaem os requisitos para concessão de efeito
suspensivo à irresignação, em razão de que recente julgado pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do HC 215.931, Ministro Relator Gilmar Mendes, decisão prolatada em 9/6/2023,
faz-se necessário, na Justiça Castrense, que o MPM, de forma motivada, manifeste-se sobre a
aplicação ou não do ANPP ao caso concreto, tornando a aplicação do instituto completamente
viável; a ausência de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito (CPP, art. 584) poderá
esgotar a pretensão recursal, pois a instrução processual nos autos da Ação Penal n°
7000302-12.2023.7.03.0103 foi retomada, inclusive com audiência designada para o próximo
dia 15/05/2024, às 14h30min, com a possibilidade de o recorrente vir a ser condenado pelo
cometimento do delito inscrito no art. 240 do CPM. [...].” (Grifos nossos).
Não houve Contrarrazões em virtude da interposição da irresignação em
conjunto (RSE, evento 1, doc. 3).
Em reexame, o Juiz Federal da Justiça Militar Dr. Alcides Alcaraz Gomes, em
10/6/2024, manteve a Decisão atacada e determinou a remessa dos autos a este Tribunal
(RSE, evento 1, doc. 5).
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira (RSE, evento 10),
pronunciou-se nos seguintes termos:
“Preliminarmente, apenas o recurso defensivo deve ser conhecido, falecendo legitimação
ativa ao MPM nesse caso, visto que, já tendo sido oferecida a denúncia, a irresignação
visando a prevalência do ANPP equivale a dispor da Ação Penal Pública, por natureza
indisponível.
No mérito, o recurso não merece procedência. Quando da criação de mais um instituto
incentivador da impunidade, o legislador foi expresso em não estendê-lo ao Processo Penal
Militar. Não se tratou de silêncio eloquente, pois o pacote anticrime cuidou também de
alteração no CPPM.”
Ao término, manifestou-se pelo conhecimento apenas da irresignação defensiva
e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e cabíveis nos termos do inciso XXV do art. 581
do CPP c/c o art. 3°, “a”, do CPPM, e foi interposto por partes interessadas, devendo ser
conhecidos.
PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO REQUERIMENTO DE EFEITO
SUSPENSIVO EM VIRTUDE DO AGRAVO INTERNO N° 7000235-15.2024.7.00.0000
Suscita-se, ex officio, no intuito de evitar duplo pronunciamento judicial, a
preliminar de prejudicialidade do requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão
que determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar, consoante o pedido liminar
formulado nas Razões deste RSE, tendo em vista o iminente julgamento resolutivo da
questão pelo Plenário desta egrégia Corte nos autos do Agravo Interno n° 7000235-
15.2024.7.00.0000, pautado para a mesma Sessão.
Como se sabe, o agravo citado foi apresentado para julgamento, visto que
antecede em distribuição e detém, por objeto específico, a temática do sobrestamento da Ação
Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103, motivo que me leva a reconhecer àquela ação
como a mais adequada para o trato da questão. Por conseguinte, aconselha-se as partes a
acompanhar o deslinde da controvérsia no referido Agravo Interno.
Em face do exarado, julgo prejudicado o pedido liminar que visa a concessão de
efeito suspensivo à decisão que determinou a continuidade da APM n°
7000302.12.2023.7.03.0103.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
SUSCITADA PELA DPU
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União - Categoria Especial, em 16/07/2024, arguiu a
incompetência desta Justiça Especializada na análise do caso vertente, para tanto, sustentou,
in litteris:
“O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente Militar
contra vítima Militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que
houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Assim, a mera condição de
militar da vítima e do agressor não tem o condão de acionar a competência da Justiça Militar.
[...].”
A insurgência não merece respaldo.
O caso, ainda em análise na primeira instância, diz respeito a pretenso fato
delituoso (art. 240 do CPM) perpetrado no interior do 3° Grupo de Artilharia Antiaérea,
praticado por militar da ativa contra militar da ativa. Conforme se depreende do art. 124 da
CRFB/1988, a Justiça Militar tem a competência para processar e julgar os crimes militares.
Por sua vez, o parágrafo único do referido artigo prevê que lei “disporá sobre a organização,
o funcionamento e a competência da Justiça Militar.”
O Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar),
definiu quais seriam os crimes militares e as suas condicionantes (disposições
caracterizadoras do delito castrense). Noutras palavras, estabeleceu-se que a situação fática -
a ser apurada na seara penal castrense -, antes de se amoldar aos tipos penais previstos na
Parte Especial do CPM, deve encontrar correspondência em uma das hipóteses elencadas nos
arts. 9º - crimes militares em tempo de paz - ou 10 - crimes militares em tempo de guerra.
Ambos estão previstos no Título 1 da Parte Geral do mesmo Código, o qual prescreve a
aplicação da Lei Penal Militar.
O inciso II da alínea “a” do art. 9º do CPM (redação dada pela Lei 13.491/2017)
define a aplicabilidade da legislação castrense ao militar que cometa crime contra outro
militar, mormente quando ambos estão na ativa. Leia-se:
[...] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar da ativa contra militar contra militar na mesma situação (Grifo nosso.)
Inquestionável, portanto, a previsão legal de o militar da ativa responder por
crime praticado contra militar também da ativa perante a Justiça Federal castrense, ainda que
o crime venha a ser praticado fora de área militar, tudo em perfeita harmonia com o que foi
delegado pelo Diploma Constitucional pátrio.
E o caso dos autos, por tratar, em tese, exatamente de crime perpetrado em
tempo de paz, dentro do aquartelamento, mediante o envolvimento de militar da ativa contra
militar na mesma situação, nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, apresenta
a perfeita subsunção da conduta do agente à norma penal castrense, tudo em conformidade
com o parâmetro constitucional estabelecido. Desse modo, é inviável aceitar qualquer tipo de
interpretação que vise restringir o conceito legal de crime militar.
Nesse sentido, cito Arestos deste Tribunal:
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. ERRO DE
PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL. TESE JURÍDICA INVIÁVEL À ESPÉCIE. ERRO DE DIREITO
INESCUSÁVEL. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME. 1. A JMU é competente para julgar o feito,
pois segundo a Magna Carta, no seu art. 124, é tarefa da lei ordinária definir o conceito de
crime militar. Os artigos 9º e 10 do Código Penal Militar (CPM) são as normas de extensão
ou de tipicidade indireta essenciais para que seja atribuída a natureza castrense ao fato típico
e, via de consequência, a competência especializada. Assim, o caso concreto se enquadra no
art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, crimes patrimoniais praticados por militar da ativa
contra outro em igual situação. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...]. 7. Não
provimento do recurso defensivo. Unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000205-77.2024.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgamento: 20/06/2024. DJe: 03/07/2024). (Grifos nossos).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE
AUMENTO DA PENA. COMPROVAÇÃO. 12 (DOZE) INFRAÇÕES. OBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
FRAÇÃO
DE
2/3
(DOIS
TERÇOS).
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. O critério empregado para
fixação da competência do caso em análise foi o "ratione personae", estampado na alínea
"a" do inciso II do art. 9º do CPM, tendo em vista a conduta criminosa ter sido perpetrada
por militar da ativa contra militares em idêntica situação, no interior da Organização
Militar. Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão unânime. In casu,
o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática de 12
(doze) crimes de estelionato pelo recorrente, em continuidade delitiva. [...]. Apelo defensivo
desprovido por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000687-
59.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento:
21/03/2024. DJe: 14/06/2024). (Grifos nossos).
In casu, a fixação da competência em prol da Justiça Militar da União segue os
parâmetros definidos na legislação, observando critérios estritamente técnicos. Portanto,
impossível encampar o pleito da DPU de Categoria Especial.
Diante do exposto, rejeito a arguição de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o fato em comento.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL
PARA RECORRER SUSCITADA PELA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou, preliminarmente, a ausência
de legitimação ativa do MPM para recorrer no presente caso, visto que: “já tendo sido
oferecida a denúncia, a irresignação visando a prevalência do ANPP equivale a dispor da
Ação Penal Pública”.
Ab initio, verifica-se a baixa repercussão prática do eventual deferimento do
pedido, uma vez que houve interposição conjunta em que acusação e defesa são signatárias
do mesmo petitório. Contudo, não assiste razão à PGJM.
No ponto de vista do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, o único momento para a propositura do Acordo de Não
Persecução Penal pela Acusação é aquele que antecede o oferecimento da denúncia, ou seja,
antes mesmo de qualquer tipo de pronunciamento defensivo nos autos.
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A lógica não se sustenta, posto que a finalidade do instituto está atrelada à
manifestação de vontade de ambas as partes. Desse modo, parece-nos razoável que a Defesa
inste o Órgão acusatório a se pronunciar acerca do Acordo de Não Persecução Penal,
especialmente quando o Parquet se mantém silente sobre o assunto, sem sequer justificar o
motivo pelo qual deixou de realizar a proposição do acordo no caso em concreto.
Por essa razão, parte-se da premissa de que o rito do ANPP comporta tanto a
proposição voluntária como a interpelada. Assim, é recomendável que, caso decida não
oferecer essa espécie de acordo, o membro ministerial externalize à outra parte e ao juízo a
razão pela qual deixa de fazê-lo.
No HC 232.564/AM, o Min. Gilmar Mendes, tratando da negociação na
jurisdição militar, pontuou que:
“[...] exaurida a Etapa de Investigação Criminal, independentemente da existência ou não de
confissão do suspeito/investigado/indiciado, o legitimado ativo deve avaliar o preenchimento
dos requisitos e condições para o exercício da ação penal futura, definindo os contornos da
acusação possível. É a partir da expressa declaração de qual será o conteúdo da imputação
a ser formulada pelo legitimado ativo que o legitimado passivo [com defesa técnica], deve
ser chamado a negociar os termos e condições do ANPP, avaliando-se a pertinência e a
relação de custo-benefício da confissão circunstancial, associada à decisão de litigar ou não
litigar.
[...] tanto a acusação quanto a defesa deveriam, em observância ao princípio da boa-fé
objetiva, ter oferecido ou requerido a incidência na primeira oportunidade de intervenção
nos autos. O comportamento omissivo das partes leva à estabilidade da controvérsia, sendo
vedado o requerimento extemporâneo.” (Grifos nossos).
Desse modo, percebe-se que incumbe à acusação, em homenagem à boa-fé
objetiva, pronunciar-se em sua primeira oportunidade sobre o ANPP. Porém, caso não o faça,
é facultado à defesa, em sua primeira manifestação, requerer a proposição do acordo,
instando o Órgão acusatório a negociar. Como se nota, remanesce plenamente factível a
abertura da negociação entre as partes após o requerimento defensivo em sua primeira
manifestação nos autos, sem que o ato represente qualquer tipo de violação ao princípio da
indisponibilidade da ação penal.
Aliás, foi exatamente isso o que ocorreu no caso vertente. Após ser instado na
Resposta à Acusação (APM, evento 49), o MPM foi intimado e optou pela formalização do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP, eventos 1 e 2).
A negativa de homologação da instância de origem fez com que ambas as partes
ficassem sucumbentes na pretensão negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do
MPM e da DPU em favor de CAUÃ DA SILVA FONSECA. Em decorrência dessas nuances,
a legitimidade recursal do Parquet está abarcada nos contornos do art. 511 do CPPM.
Ante o exposto, observado o interesse e a legitimidade de ambas as partes,
rejeito a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de ausência de
legitimidade ativa do Órgão ministerial para recorrer.
MÉRITO
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurgem-se, em petição conjunta, o Ministério Público Militar e a Defensoria
Pública da União contra a Decisão de primeiro grau, de 25/3/2024, proferida no evento 9 dos
autos de ANPP n° 7000091-39.2024.7.03.0103, em que se indeferiu, com fundamento no
enunciado sumular n° 18 do STM, a homologação do Acordo de Não Persecução Penal
formalizado nos autos (ANPP, eventos 1 e 2) e determinou o prosseguimento da Ação Penal
Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103.
Em suas Razões, MPM e DPU sustentam, in litteris:
“[...] o Guardião da Constituição, nos autos do HC 232.564/AM, Relator Ministro Gilmar
Mendes, impetrado pela Defensoria Pública da União, determinou “a suspensão do processo
e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a
viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos
na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”
Por tudo isso, no caso dos autos, o delito imputado na inicial (CPM, art. 240), mostra-se
perfeitamente suscetível à medida despenalizadora do art. 28-A do CPP [...]”.
Não assiste razão às partes.
Prima facie, deve ser esclarecido que os contornos da incidência ou não do
Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União constituem o objeto central do
IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000, admitido sem a suspensão dos feitos pendentes e do
processo paradigma. Desse modo, até que se tenha uma análise resolutiva da questão,
prevalece o entendimento de que os feitos, ainda que enfrentem a temática, devem seguir o
seu trâmite regular.
A despeito de ver com bons olhos a integração de institutos jurídicos do estatuto
processual penal comum à jurisdição castrense, por ora, tenho acompanhado o entendimento
atual desta e. Corte de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível, portanto, invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar.
É bem verdade que, ao que tudo indica, a Suprema Corte caminha no sentido de
promover a integração indistinta do regramento do ANPP à Justiça Militar. As recentes
decisões da Excelsa Corte, como a do HC 232.564/AM, têm sinalizado a aplicação ampla e
irrestrita dos institutos concebidos prioristicamente para o processo penal comum no âmbito
da jurisdição militar, o que, em primeira análise, denota o não acatamento do princípio da
especialidade e de outras especificidades capazes de comprometer valores basilares da vida
em caserna.
É certo que a divergência jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o
Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona insegurança jurídica temporária aos
jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do referido IRDR, oportunidade em que
a discussão será aprofundada à luz das especificidades da Justiça Militar, visando à
pacificação no âmbito interno desta Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame
aprofundado do tema com fins à estabilização da controvérsia, penso ser prudente seguir a
coerência dos julgados desta Corte para não fomentar a instabilidade das decisões.
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalvo, ainda, o fato de as atuais decisões do STF a favor da incidência do
ANPP na Justiça Militar da União não terem sido proclamadas com efeito vinculante e
eficácia erga omnes.
Dito isso, em que pese o posicionamento contrário do e. Supremo Tribunal
Federal em algumas Decisões inter partes, é razoável, ainda, invocar o teor do Verbete nº 18
da Súmula deste Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum,
que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da
União”, posto que esta Corte Castrense manteve o seu entendimento sobre a inaplicabilidade
do ANPP nesta Justiça Especializada, conforme os recentes julgados abaixo:
APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS
ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça
Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível,
em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e,
dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da
infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. [...]. VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso);
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ. CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito desta Justiça
especializada, está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta
Corte Castrense. Ademais, no caso concreto, em procedimento próprio instaurado para
analisar o pedido defensivo, o Representante Ministerial oficiante decidiu pelo seu
arquivamento. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. [...]. Negado provimento à Apelação.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000718-
79.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 24/04/2024) (grifo nosso).
Daí porque, entendo, sem prejuízo de ulterior reanálise do tema nos autos do
IRDR, que seria um contrassenso reformar o Decisum que determinou a retomada da Ação
Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103, tendo em vista que o juízo a quo se limitou a
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicar o vigente enunciado sumular n° 18 deste Tribunal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos
Recursos das partes, para manter incólume a Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (ANPP, evento 9), de 25/3/2024, proferida nos autos do
ANPP n° 7000091-39.2024.7.00.0000, que indeferiu, com fundamento no enunciado sumular
n° 18 do STM, a homologação do Acordo de Não Persecução Penal formalizado nos autos
(ANPP, eventos 1 e 2) e determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar n° 7000302-
12.2023.7.03.0103.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363407v10 e do
código CRC 1975447a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/9/2024, às 16:49:34
7000397-10.2024.7.00.0000
40001363407 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR